Tribunal: TJMT
Processo: 1008364-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008364-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), GIOVANI SOARES RAMOS - CPF: 353.174.261-20 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), VITOR VINICIUS SOLDATELLI - CPF: 050.301.671-37 (ADVOGADO), ANDRE KAMIL FARES - CPF: 013.292.171-52 (AGRAVADO), RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM - CPF: 486.903.171-04 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), AMIR SAUL AMIDEN - CPF: 027.566.561-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE CONTRA CREDORES. TERCEIRO DE BOA-FÉ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1049342-17.2024.8.11.0041, que restabeleceu a aeronave ao patrimônio do executado, e convalidou a averbação da penhora no registro competente. O agravante alega ser terceiro de boa-fé e que adquiriu a aeronave antes do ajuizamento da execução, sustentando nulidade da decisão por ausência de prévia oitiva, conforme o art. 792, § 4o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização do agravo de instrumento para discutir, sob o argumento de boa-fé, a constrição judicial de bem adquirido por terceiro antes da execução, ou se a via adequada seria os embargos de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A insurgência de terceiro que busca proteção à posse ou propriedade de bem constrito em execução alheia deve ser manejada por meio de embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do CPC, sendo inadequado o uso do agravo de instrumento para tal finalidade.

O agravo de instrumento não admite dilação probatória, tampouco propicia contraditório suficiente para apuração da boa-fé ou da anterioridade da aquisição do bem, o que compromete a adequada solução da controvérsia.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso corrobora o entendimento de que o terceiro atingido por
ato constritivo judicial deve buscar a tutela jurisdicional adequada mediante embargos de terceiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A via adequada para o terceiro que busca excluir bem de sua posse ou propriedade da constrição judicial em execução alheia é a dos embargos de terceiro.

O agravo de instrumento é inadequado para apuração de boa-fé e anterioridade na aquisição do bem constrito.

A ausência de prévia oitiva do terceiro antes da constrição não implica nulidade quando utilizada via processual inadequada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 674 e 792, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1009292-43.2022.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 2a Câmara de Direito Privado, j. 20.07.2022, DJE 22.07.2022.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto p
or

GIOVANI SOARES RAMOS,
com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 1049342-17.2024.8.11.0041, manejada por
ANDRE KAMIL FARES,
determinou o restabelecimento da aeronave ao patrimônio do executado, Sr. Ricardo Augusto, bem como convalidou a averbação da penhora no registro competente.

Para tanto, o
agravante, qualificando-se como terceiro de boa-fé, sustenta que adquiriu a referida aeronave anteriormente ao ajuizamento da execução e que não foi intimado previamente à prolação da decisão, conforme exigência do art. 792, §4o, do CPC.

Requer, ao final, a reforma da decisão
recorrida
.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia posta nos autos refere-se à alegação de nulidade da decisão que reconheceu a fraude contra credores, por ausência de prévia oitiva do agravante, que se qualifica como terceiro de boa-fé.

Direto ao ponto, depreende-se do litígio sub judice, que
a pretensão deduzida
se revela
incompatível com a via eleita
.

No caso,
salta aos olhos
que a
insurgência do agravante, voltada à proteção de suposta posse e propriedade de bem constrito em execução alheia, deve ser veiculada por meio próprio — os embargos de terceiro, conforme preceituado no artigo 674 do Código de Processo Civil.

O agravo de instrumento, na forma em que proposto, não se presta à formação do contraditório adequado nem comporta dilação probatória necessária para a verificação dos elementos que sustentariam eventual boa-fé ou anterioridade da aquisição, o que somente pode ser apurado por meio do procedimento próprio.

Ressalte-se, ainda, que esse entendimento é harmônico com a jurisprudência consolidada dest
e

Tribunal
, segundo a qual aquele que, não integrando a relação processual, vê seu patrimônio alcançado por ato constritivo judicial deve, obrigatoriamente, valer-se dos embargos de terceiro para obter a tutela jurisdicional própria à sua pretensão.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENDIDO CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA - PEDIDO MANEJADO POR TERCEIRO INTERESSADO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO – VIA INADEQUADA – NECESSIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu
desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro (art. 674, do CPC).

Na hipótese, afigura-se inadequada a via eleita pelo Agravante a fim de promover o cancelamento das prenotações constantes às margens das matrículas de imóveis objeto dos autos, motivo pelo qual é de rigor a manutenção da decisão agravada
.

(N.U 1009292-43.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2022,
Publicado
no DJE 22/07/2022)

Desse modo, reconhecida a inadequação do instrumento processual eleito, impõe-se o desprovimento do recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025